Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029089-52.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 378.864.871-68 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 378.864.871-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – POSSIBILIDADE DECISÃO DO RELATOR COM BASE NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE NA CÂMARA – OPERAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA POR PESSOA SEM ALFABETIZAÇÃO – PROVA DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR CONTRATADO – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – OPERAÇÃO VALIDADA QUANTO AO MONTANTE UTILIZADO – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Se o tema já é pacificado na Câmara, é possível o julgamento do apelo, monocraticamente, pelo Relator com base no entendimento sumulado no STJ sob o verbete 568/STJ.

2 - Este feito é similar a outras incontáveis demandas propostas por pessoas idosas, algumas indígenas, semi ou sem alfabetização, que, embora tenham se beneficiado do valor previsto no contrato (ou parte deles), procuram a tutela do Estado-Juiz sob o exclusivo fundamento de que o contrato é nulo porque, para validar a assinatura a rogo, seria imprescindível a procuração outorgada por instrumento público.

3 - No caso dos autos, não há falar em decisão surpresa o fato de a Relatora ter validado parte do contrato, porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Agravante se beneficiou parcialmente com o contrato. E isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes.

4 – Na espécie, o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396

é válido, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), o que dá causa à retificação do valor da dívida, respeitados todos os encargos contratados, em especial a taxa de juros remuneratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1029089-52.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria do Socorro dos Santos
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45599480, mantida pelos Aclaratórios julgados no ID 48177481, em que foi
dado parcial provimento ao apelo
interposto pelo
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
para:

(i)

Reconhecer
a validade do Contrato n.o 116984396, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos);

(ii)

Determinar
que sobre o montante comprovadamente contratado, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),

incidam os juros remuneratórios previstos no contrato de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano, calculados desde a assinatura do pacto (11/11/2016), cujo montante apurado seja parcelado em 72 (setenta e duas) vezes, mantido o período de vencimento contratado: 08/01/2017 e a última em 08/11/2022.

Na decisão agravada foi consignado que, na hipótese de haver saldo credor, este deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e utilizado para compensar parcelas vincendas.

Por fim, a Agravante foi condenada no ônus da sucumbência; porém, foi suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Agravante reiterou os argumentos já enfrentados e rechaçados em sede de Aclaratórios, notadamente de que
a matéria não é pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça, o que impede de julgar o apelo isoladamente.

No mais, redarguiu que
a nulidade do julgado, ao argumento de que incorreu em decisão surpresa, “
uma vez que contrasta com inúmeras decisões do STJ
” no sentido de que, por ser analfabeta, é imprescindível da prova de que houve a outorga de poderes por instrumento público para a pessoa que assinou o contrato a rogo.

Sustentou, em resumo, a inaplicabilidade do Verbete n.o 568 da Súmula do STJ.

Aduz que a decisão agravada (e a integrativa) é
extra petita
, haja vista que a demanda é de natureza constitutiva, e não revisional, o que impede a modificação de suas cláusulas, em especial quanto ao reconhecimento da validade de parte da operação, como se deu no julgado atacado.

Sustenta que os autos não contêm provas de que a operação foi, de fato, contratada, tampouco que o Banco Agravado renegociou dívida pretérita.

Afirma que a decisão agravada ofende o direito protetivo da consumidora Agravante, em especial porque valida a operação bancária que não está respaldada com procuração outorgada por instrumento público.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 55366450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria do Socorro dos Santos
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45599480, mantida pelos Aclaratórios julgados no ID 48177481.

A Agravante ajuizou a demanda originária, de natureza declaratória, afirmando que
não sabe ler e escrever, e que desconhece o

Contrato de Empréstimo Consignado
n.o 116984396
, firmado em 11/11/2016, no valor de R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos), parcelados em 72 vezes de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), vencendo a primeira em 08/01/2017 e a última em 08/11/2022, com previsão de desconto diretamente no seu benefício previdenciário.

Afirmou que, para validar tal operação, era imprescindível a outorga de procuração por instrumento público, o que não vê na espécie; por isso, afirmou que tinha direito à nulidade do contrato, à repetição dos valores consignados indevidamente e de ser reparadas pelos danos morais que alega ter sofrido.

Ao sentenciar o feito, o Juiz
a quo
acolheu, em parte, os pedidos iniciais. Fundamentou que, devido ao analfabetismo e o Contrato Bancário n.o 116984396 não ter sido aparelhado com Procuração Pública outorgando poderes para a assinatura a rogo, declarou-o nulo, bem como inexigível a dívida.

Além disso, o Juiz da instância singela determinou a restituição, na forma simples, do valor das parcelas consignadas no benefício previdenciário da Agravante, decotado o crédito disponibilizado na sua conta corrente.

Quanto ao saldo a restituir, determinou a sua correção monetária pelo INPC a partir do desembolso dos valores apontados nos documentos, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais. Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação (embora a sentença tenha natureza declaratória).

Inconformado, o Agravado interpôs Recurso de Apelação aduzindo que o Contrato Bancário n.o 116984396 versa sobre
refinanciamento
do Contrato de n.o 116792683, de modo que a Agravante se beneficiou com a quitação do contrato anterior e também com a liberação de crédito remanescente, que teria sido creditado diretamente na sua conta poupança, não havendo que falar em nulidade da operação.

Segundo a narrativa do Banco Agravado, a Agravante esteve na agência bancária e, de livre e espontânea vontade, firmou o Contrato n.o 116984396 no importe de R$ 6.909,10 (seis mil, novecentos e nove reais e dez centavos), dos quais R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) foram utilizados para quitar o Contrato de Empréstimo no 116792683 firmado anteriormente, e o saldo restante, no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), transferido para conta da cliente.

Por se tratar de tema já pacificado nesta Câmara, esta Relatora julgou o apelo monocraticamente, com base no entendimento sumulado no STJ sob o verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).

Foi dito nos Embargos de Declaração opostos pela então Agravante que, no tocante ao julgamento monocrático, este feito é similar a outras incontáveis demandas propostas por pessoas idosas, algumas indígenas, semi ou sem alfabetização, que, embora tenham se beneficiado do valor previsto no contrato (ou parte deles), procuram a tutela do Estado-Juiz sob o exclusivo fundamento de que o contrato é nulo porque, para validar a assinatura a rogo, seria imprescindível a procuração outorgada por instrumento público.

Com efeito, a 1.a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício têm entendimento consolidado no sentido de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração pública, é válido se ficar demonstrado que a parte foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária questionada.

Dito de outro modo, ficou esclarecido que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico, e que a análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo, como insistentemente afirma o advogado da Agravante.

É preciso
, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma contratada. Este entendimento está pacificado nesta Câmara, sendo possível o julgamento do apelo monocraticamente pelo Relator, conforme exegese do Verbete 568 do STJ.

Não é necessário
que o assunto seja pacificado em todo o ordenamento jurídico, ou seja, em nível nacional, basta que a Câmara julgadora esteja afinada na mesma linha de raciocínio, hipótese concreta para os casos como a destes autos.

Ademais, conforme dito na decisão combatida, no caso dos autos, não há falar em decisão surpresa o fato de que esta Relatora ter validado parte do contrato porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Agravante se beneficiou parcialmente com o contrato. E isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes.

A propósito, confira-se o julgado abaixo:

1.
"A aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure."
(STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel GalottiI, Quarta Turma, j. 15/03/2018).

Volvendo ao caso concreto, ao contrário do alegado pela Agravante, há provas concretas de que
a operação bancária questionada se trata de refinanciamento de dívida bancária contraída pela cliente com o próprio Banco Agravado.

Na decisão atacada está disposto que o Agravado comprovou, em sua peça de defesa, que a Agravante já havia contratado
o Empréstimo
no 116792683
, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) e resolveu refinanciá-lo por meio do Contrato de Empréstimo Consignado
n.o 116984396
.

Foi dito que, a despeito de comprovado o refinanciamento de dívida, o Banco não trouxe evidências firmes de que o saldo no valor de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), correspondentes ao troco pelo refinanciamento, foi transferido para a Conta Poupança n.o 00622361-0, Agência da Caixa Econômica Federal (código 104) n.o 1142, em nome da própria Apelante.

Por esse motivo, o Contrato de Empréstimo Consignado
n.o 116984396
foi
declarado válido
, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), o que deu causa à sua exclusão do valor da dívida, seguido da nova apuração do montante correto, respeitados todos os encargos contratados, em especial a taxa de juros remuneratórios.

De toda sorte, não há falar em ofensa ao direito da consumidora Agravante, uma vez que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. No caso, não há vício de consentimento e a consumidora tinha ciência dos termos do Contrato de Refinanciamento de Dívida pretérita, não podendo se livrar do compromisso assumido sob o único pálio de que é analfabeta e não outorgou instrumento público para terceiro representá-la.

Na espécie, está demonstrado que a Instituição Bancária cumpriu, em parte, a obrigação descrita no Contrato de Empréstimo Consignado
n.o 116984396
, pois concedeu o crédito no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) para dar baixa (refinanciar) no Contrato de Empréstimo
no 116792683
.

Dito isso, mantenho inalterado o entendimento firmado por esta Relatora na decisão agravada, oportunidade em que peço
vênia
para transcrever, novamente, os julgados que integram a decisão recorrida,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.
(RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.
(RAC n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Posto isso,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020